Tribunal: STF
Processo: Rcl 39558
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que não acolheu embargos de declaração fundado na ordem contida no paradigma do Tema 1.046 da sistemática da repercussão geral, consoante trecho pertinente abaixo colacionado:
    “Embargos declaratórios opostos pela reclamada (ID 726496e), alegando que ‘o v. acórdão deu provimento ao Recurso Ordinário do reclamante e decidiu pelas suas diferenças em virtude da Súmula 74 deste E. Regional, que não reconhece validade na fixação por norma coletiva de base de cálculo diversa daquela utilizada para o cálculo das horas extras. No entanto, com todo o respeito, entende a Embargante que a Súmula 74/TRT está superada em razão do atual posicionamento do E. STF, Tema 1046, proc. ARE 1121633 (validade do negociado coletivamente), em que se reconheceu a repercussão geral, questão constitucional e com determinação de Suspensão Nacional dos Processos’. Pugna pela retratação. Prequestiona, pois, referidas matérias. Relatados. 
    VOTO 
    Aptos ao conhecimento. O art. 1022 do CPC/2015, bem como o art. 897-A da CLT, autorizam a interposição de embargos de declaração no caso de existir, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão. In casu, não se fizeram presentes nenhuma dessas hipóteses contempladas nos citados diplomas legais, tendo o Colegiado ad quem se manifestado sobre toda a matéria invocada no recurso. Importante ressaltar que o julgador não está obrigado a relatar ou mesmo rebater, um a um, os argumentos declinados pelas partes. É suficiente o fundamento jurídico que respalda seu convencimento, vale dizer, a motivação da decisão à vista dos fatos e do direito. O v. acórdão embargado decidiu que: ‘Quanto à base de cálculo, a fixação no salário normativo viola os preceitos do inciso XIII, do art. 7º da CF/88, que estabelece o acréscimo de, no mínimo, cinquenta por cento da hora normal de trabalho à remuneração da jornada extraordinária, o que não ocorre quando se despreza a fatia do salário referente ao recebimento por produção. Nesse sentido a jurisprudência deste E. TRT, consubstanciada na Súmula 74, abaixo transcrita: ‘HORAS IN ITINERE, ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR NEGOCIAÇÃO COLETIVA. INVALIDADE. É inválida a fixação por norma coletiva de base de cálculo inferior àquela que é utilizada para o cálculo das horas extras.’ Em consequência, acolho o apelo para determinar que base de cálculo das horas de percurso é a remuneração do reclamante (salário mais produção). Autorizo a dedução dos valores pagos sob idêntica rubrica.’ Assim, resta claro que os argumentos do embargante atacam somente o resultado do julgamento, o que deve ser discutido em recurso apropriado, não sendo os presentes embargos de declaração o remédio adequado para reapreciação do pedido. DIANTE DO EXPOSTO, decido: CONHECER e NÃO ACOLHER os embargos de declaração de AGROTERENAS S.A. CANA, mantendo inalterado o v. acórdão (ID 485ff49), nos termos da fundamentação.“
    2. O reclamante alega afronta à ordem de suspensão nacional dos feitos (art. 1.035, §5º, do CPC) determinada no paradigma do Tema 1.406 da repercussão geral (“Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” - ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes). Pleiteia a cassação do acórdão reclamado; a suspensão dos autos de origem até a decisão final do ARE 1.121.633; e a expedição de determinação, no sentido que o TRT “se abstenha de utilizar, em suas decisões, a Tese Prevalecente nº 01/TRT151 , a Súmula 74/TRT152, bem como decisões do TST sobre a razoabilidade do acordado”.
    3.  Deferi o pedido liminar para suspender o Processo nº 0010629-94.2014.5.15.0100 até a decisão final da presente reclamação (doc. 37). Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada para prestar informações e intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da decisão cautelar proferida neste processo, para, querendo, impugnar o pedido nos autos da presente reclamação. O órgão reclamado prestou informações (doc. 42). 
    4.  É o relatório. Decido.
    5. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    6. Com efeito, em 28.06.2019, no ARE 1.121.633-RG, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral, foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes que cuidam da “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”, nos termos do § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil.
    7. No caso em exame, o órgão reclamado deixou de cumprir a decisão paradigma em processo em que se discute a validade de base de cálculo das horas in itinere prevista em acordo coletivo.
    8. Há, pois, conformidade entre a matéria decidida pelo órgão reclamado e a questão debatida no paradigma de repercussão geral (Tema 1.046). Dessa forma, houve descumprimento da decisão do Ministro Gilmar Mendes no ARE 1.121.633.
    9. Nesse sentido, a Rcl 34.564 MC, Rel. Min. Gilmar Mendes; a Rcl 38.478, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 39.261, Rel. Min. Cármen Lúcia.
    10.  Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo parcialmente procedente o pedido, apenas para suspender o Processo nº 0010629-94.2014.5.15.0100, até a decisão final do ARE 1.121.633-RG. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo. 
    Publique-se. Comunique-se
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator